Tribunal: TJSP
Processo: 2139557-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Execução Fiscal. ISS – Construção Civil e Taxa de Aprovação de Planta do exercício de 2015; IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Segurança dos exercícios de 2013, 2016 e 2017. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação da executada, deferindo, em seu lugar, a restrição à saída da executada do país. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.

Ementa:
Execução Fiscal. ISS – Construção Civil e Taxa de Aprovação de Planta do exercício de 2015; IPTU, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Segurança dos exercícios de 2013, 2016 e 2017. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação da executada, deferindo, em seu lugar, a restrição à saída da executada do país. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Apreensão, cassação ou suspensão da carteira de habilitação. Disciplina do Código de Trânsito Brasileiro. Validade da carteira pelo tempo de validade dos exames de aptidão física e mental, de acordo com o que dispõe o CTB. Medidas previstas no art. 139, IV, do CPC, e princípios previstos nos arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Necessidade de interpretação sistemática. Medida atípica postulada que, no caso concreto, não se revela útil para alcançar o resultado prático almejado, que é compelir o devedor a satisfazer o crédito fiscal. Decisão mantida. Recurso não provido.